Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), em que deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício ou a recolher as custas recursais, a recorrente interpôs agravo interno (IDs 59481613 e 60107886). Como se observa, o ato agravado não possui carga decisória, uma vez que apenas facultou à parte “comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo”. Nesse contexto, consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Assim, deve a recorrente manifestar-se sobre a admissibilidade do recurso. Passo à análise do pedido de gratuidade da justiça. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante pessoa física seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Ao analisar os documentos, é possível concluir que não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência. Em que pese o balanço patrimonial indicar prejuízos acumulados em 30/04/2024, a recorrente possui vultoso ativo circulante, créditos a receber e “depósitos judiciais”, estimados em dezenas de milhões de reais (ID 60107887 - Pág. 1). De mais a mais, o balanço apresentado demonstra substancial redução dos prejuízos acumulados, em comparação aos indicados em 07/10/2020, em evidente melhora da situação financeira (IDs 56428559 - Pág. 1 e 60107887 - Pág. 1). Assim, os elementos apresentados não são suficientes para demonstrar a impossibilidade financeira da empresa apelante. Lado outro, a concessão a sociedade empresária, ainda que em liquidação extrajudicial, depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os recorrentes tenham sido intimados a comprovar os pressupostos para a benesse processual e deixaram de fazê-lo, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE formulado pela AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) para esta instância recursal. Faculto à apelante o recolhimento do preparo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre a admissibilidade do agravo interno, interposto em face de despacho de mero expediente. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46